Tribunal: TJDFT
Processo: 0007654-80.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM IMÓVEL. PENHORA NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão tratada na Súmula 150 do STF.
2. Em pesquisa realizada no sistema e-RIDFT, foi localizado bem imóvel em nome de um dos executados, objeto de penhora. Assim, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, configura error in procedendo, ante a existência de bem imóvel penhorado nos autos.
3. No caso, não subsiste a premissa fática para a suspensão da execução, que ensejou o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.